Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714442-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA PACIENTE: VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado JOÃO CLEBER SILVA PEREIRA em favor de VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante alega, em apertada síntese, que após o indeferimento do pedido de prisão domiciliar para o paciente, fundado no estado de saúde de sua genitora, ajuizou Agravo em Execução em 15 de maio de 2020, o qual está concluso desde 27 de maio, sem decisão até o momento. Aduz que os documentos acostados ao writ evidenciam o grave estado de saúde da mãe do paciente, bem como que ele é indispensável para seus cuidados, tendo em vista que a responsável por isso atualmente, sua tia, está sobrecarregada cuidando de seus avós e um outro tio, todos portadores de doenças mentais. Sustenta que o Ministério Público, bem como o parecer o Relatório Psicossocial, foram favoráveis à concessão da prisão domiciliar e, ainda assim, o Juízo da Execução indeferiu o pleito. Por fim, ressalta que o paciente já deveria estar cumprindo sua pena em regime semiaberto, o que facilitaria auxiliar nos cuidados da mãe, porém permanece, indevidamente em regime fechado. Requer, então, a concessão de liminar para tornar sem efeito a decisão e a concessão da prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas, caso entenda necessário. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, para além da ausência dos requisitos da tutela de urgência, a própria admissibilidade do habeas corpus é controversa. Com efeito, o pleito que fundamenta o writ é matéria a ser enfrentada por meio de agravo em execução, o qual, como o próprio impetrante informou, foi ajuizado em 15 de maio de 2020 e, após a juntada de contrarrazões do Ministério Público, foi concluso para decisão em 27 de maio de 2020. A jurisprudência é firme no sentido não admitir o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso próprio de Agravo, previsto no art. 197, da LEP, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, que não é a hipótese dos autos. Assim, a discussão de fundo sobre a subsistência dos fundamentos que indeferiram o pedido de prisão domiciliar há de ser feita por ocasião do julgamento do recurso de agravo de execução, já em tramitação, que é o meio de impugnação de próprio. Ademais, em consulta aos autos de execução no 0403113-50.2018.8.07.0015, constatei que foi concedida ao paciente a progressão para o regime semiaberto, em 20 de maio de 2020. Mesmo que superada tal discussão, não estão demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente, haja vista que concedida a progressão para o regime semiaberto e a genitora do paciente está sob cuidados de sua irmã – ainda que esta se encontre sobrecarregada com os cuidados dos outros três parentes - e não em situação de abandono. Por essas razões, portanto, não demonstrada a alegação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator